Tribunal: TJSP
Processo: 1006877-76.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1 ro
Registro: 2020.0000085357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006877-76.2018.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCINA DE LOURDES TEIXEIRA MORAS, é embargada SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006877-76.2018.8.26.0011/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1006877-76.2018.8.26.0011/50000
Embargante: Marcina de Lourdes Teixeira Moras
Embargado: Sul América Seguro Saúde S.A.
Comarca: São Paulo
Voto no 26797
Origem: 3a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Juiz de 1a Instância: Théo Assuar Gragnano
Embargos de declaração - Ausência dos requisitos
que autorizam o recurso - Rediscussão -
Impossibilidade - Embargos rejeitados.
1.Trata-se de embargos de declaração
opostos por MARCINA DE LOURDES TEIXEIRA MORAS em face de
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A e CENTRO DO
PROFESSORADO PAULISTA.
Objetivando prequestionar a matéria alega
contradição e violação ao Código de Defesa do Consumidor.
2. Não se observaram os requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição -, pois a decisão embargada apontou de forma clara os seus
fundamentos.
Constou expressamente no acórdão:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006877-76.2018.8.26.0011/50000 -Voto no
3
“Afastados os reajustes a partir de 2011,
ante a ausência de embasamento objetivo para sua aplicação, devem,
pois, ser substituídos pelos índices da ANS”.
E mais adiante:
“Não havendo prova nos autos da
sinistralidade do grupo a que pertence a autora ou detalhamento dos
custos dos serviços de assistência médica a justificar os reajustes
impostos, mostra-se abusivo o índice de reajuste imposto pela
operadora do plano de saúde”.
Portanto, a decisão foi suficientemente
clara no sentido de que os reajustes foram afastados ante a ausência da
demonstração de embasamento para tal, e não por reconhecer
abusividade dos reajustes praticados em razão da sinistralidade.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÃO
DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166, STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
07,
STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO.
-
A
oposição
de
embargos
declaratórios
para
prequestionamento deve estar conjugada com a efetiva
omissão, contradição ou obscuridade do acórdão
embargado, não importando em violação ao artigo 535,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, o resultado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006877-76.2018.8.26.0011/50000 -Voto no
4
contrário a pretensão da embargante.
- Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, j. 24.09.2002,).
Ressalte-se
ser
desnecessária
ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo
que teria sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a
jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto no
prequestionamento é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo
legal pretensamente violado ...” RSTJ 157/31, v.u., Corte
Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ 30/341,
84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E ainda ED no REsp
161.419, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ
10.11.08.
3. Ante o exposto, REJEITO os embargos
de declaração.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator